Tribunal: TJPA
Processo: 0805855-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805855-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCIRIO CLEOMAR NASCIMENTO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE EXECUÇAO.APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA PELO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Tendo em vista a suspensão do RE 870.957/SE (Tema 810 STF), que trata a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, há de se considerar o recurso paradigma REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que determinou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

II- Levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

III- Destarte, em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV- Com base no §2º do art. 524 do CPC/15, determino a remessa dos autos ao contador do juízo para a confecção dos cálculos tomando por base os índices de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação acima exposta.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARA, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença (processo n° 0009066-98.2011.8.14.0051), oriunda do Juízo da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos:

“
Assevere-se que com o trânsito em julgado da sentença, todas as demais alegações que poderiam ter sido efetivadas consideram-se repelidas, forte no artigo 508 do CPC. E o que se denomina EFICACIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-o deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido
com base no cálculo do contador do Juízo,
ACOLHO em parte
a tese de excesso de execução, e adoto como valor exequendo o valor apontado no cálculo do contador.

III – DISPOSITIVO

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo executado, e determino prosseguimento do feito em seus ulteriores temos, dando-se como valor exequendo o apresentado pelo contador do Juízo.

IV – DISPOSICÕES FINAIS

1. Homologo os cálculos apresentados pelo CONTADOR DO JUIZO, em sede de cumprimento de sentença, eis que elaborado em estrita observância do que determina a lei e a sentença transitada em julgado.

2. No cabem mais impugnações nessa fase, tratando-se de sentença transitada em julgado, com cálculos do contador do Juízo que atestam o valor exequendo;

3. Considerando o valor ora pretendido, determino a Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Para (RPV ou PRECATORIO, conforme o caso, e ainda, os limites para o ente executado), observando-se as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, o Código de Processo Civil, e as legislações Federal, Estadual ou Municipal, conforme o ente EXECUTADO.

4. Observe-se, ainda, na espécie, a existência de honorários de sucumbência, devidos pelo executado, eis que a parte impugnada decaiu de parte mínima do pedido.

5. Requisite-se e expeça-se o necessário, na forma da Resolução 007/2005 e alterações posteriores;

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpridos os itens anteriores, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas legais.”

Historiando os fatos, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Marcirio Cleomar Nascimento Gomes, o qual alega fazer jus a 120 diárias pendentes de pagamento pelo Estado do Para.

O mencionado pedido foi julgado procedente pelo juízo competente. Na ocasião, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para “que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, a pretensão recursal merece prosperar, posto que os índices de juros e correção monetária serão os previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09”.

Após, o autor ingressou com pedido de cumprimento de sentença, sendo impugnado pela Fazenda Pública. Em sequência, os autos foram remetidos ao contador do juízo, que auferiu um valor intermediário e com base nesses cálculos, a impugnação foi parcialmente acatada, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo executado, e determino prosseguimento do feito em seus ulteriores temos, dando-se como valor exequendo o apresentado pelo contador do Juízo.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a correção monetária do valor devido deve ser feita pelo IPCA no período de fevereiro de 2009 ate junho de 2009, pela TR no período de julho de 2009 ate setembro de 2017 e pelo IPCA-E a partir de outubro de 2017, haja vista que a decisão do RE 870.947 so ocorreu em 20/09/2017.

Destarte, alega que o contador do juízo cumpriu corretamente o que foi determinado pelo juízo somente ate o mês de fevereiro de 2015 uma vez que a partir de março de 2015 passou a aplicar a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do que foi definido nas ADIs 4425 e 4357. Entretanto, defende que esse procedimento só e aplicável aos processos que ja estão em fase de precatório, o que ainda não e o caso destes autos.

Ja em relação aos juros de mora, o agravante suscita que o contador do juízo deveria ter observado que o percentual de 0,5% so deve ser aplicado quando a meta da taxa SELIC anual for superior a 8,5% ao ano.

Em razão do acima exposto, informa que o valor corretamente devido é de R$ 28.191,05, havendo um excesso de execução no valor apurado pela contadoria de R$ 3.365,93.

Assim, considerando a presença dos requisitos necessários, requer que seja concedido efeito suspensivo a decisão agravada para sustar o pagamento do valor homologado pelo juízo por meio da expedição de precatório ou RPV em favor do agravado ate julgamento do mérito do presente Agravo.

Às fls. (id. 2153141, pág. 1/6), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

O agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de fls. (id. 2278867, pág. 1).

Instada em se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 2454199).

E o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O recorrente se insurge quanto a correção monetária aplicada pelo IPCA-E a partir de março de 2015, alegando que somente seria cabível nos procedimentos que já se encontram em fase de precatório.

Com relação ao cálculo de juros de mora juros de mora, afirma que deveria ter sido observado o percentual de 0,5% (meio por cento) “quando a meta da taxa SELIC anual for superior a 8,5% ao ano, uma vez que e acordo com a Lei 12.703/12, quando a meta SELIC for igual ou inferior a 8,5% ao mês os juros de mora correspondem a 70% dessa meta mensalizada.”

Desse modo, aponta que o valor devido é de R$ 28.191,05 (vinte e oito mil, cento e noventa e um reais e cinco centavos).

Quanto aos consectários legais, o juízo fixou juros nos seguintes termos:

“(...) a. Até o mês de janeiro de 2003, os juros são de 6% ao ano;

b.Entre 01/2003 e 29/06/2009, passou a vigorar o artigo 406 do CC, de forma que os juros são de 12%, aplicando-se os fatores de correção do IPCA;

c. Após 29/06/2009, devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança, sendo que nesta já se encontra inclusa a correção monetária, nos termos do artigo 1º F da Lei n. 9494/97, com redação pela lei n. 11.960/2009 (...)”

Pois bem.

A temática de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública merece algumas ressalvas.

Precipuamente, registra-se que o STF no julgamento das ADIs (4.357/DF e 4.425/DF) julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança (TR) apenas quanto aos precatórios de natureza tributária, conforme previsto no art. 100, § 12, da CF/88, com redação dada pela EC 62/2009.

Posteriormente, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos JUROS MORATÓRIOS segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

O referido julgado, estabelece que aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 aos juros de mora

aplicáveis nas condenações em face da Fazenda Pública nas relações tributárias, é inconstitucional, devendo, portanto, ser aplicado a estas, juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário, a fim de respeitar o Princípio Constitucional da Isonomia, dispostos no art. 5º, caput da CF.

Ainda, estabeleceu que nas condenações oriundas de relação não-tributárias, a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanece constitucional, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais, frisou que o artigo suso mencionado, na parte em que disciplina a correção monetária das condenações impostas a Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, é inconstitucional, pois impõe restrições desproporcionais ao direito de propriedade expresso no art. 5º, XXII, tendo em vista que não é a medida adequada para capturar a variação de preços da economia.

Desta forma, levando em consideração que a relação jurídica dos autos não é tributaria, é constitucional a fixação do índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros moratórios, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. No entanto, quando da correção monetária a fixação conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, é inconstitucional, de maneira que entendeu-se pela aplicação do IPCA-e, afim de guardar coerência e uniformidade com o que decidiu o STF quando julgou a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425.

Posteriormente, na Primeira Seção do STJ, ocorrida em 22/02/2018, julgou o REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo (Tema 905), firmou entendimento parecido, contudo, estabeleceu parâmetros para aplicação dos juros moratórios e correção monetária:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório
. 2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

No entanto, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, relator do RE 870.947 (Tema 810), no dia 24/09/2018, decidiu admitir Embargos de Declaração opostos por vários Estados que alegaram danos financeiros decorrentes do julgamento do RE, pois o mesmo alterou o índice de correção monetária aplicada aos débitos da Fazenda no período anterior à expedição dos precatórios, posto que, o Plenário do STF determinou o IPCA-E em substituição à Taxa de Referência (TR), atribuindo-lhes, ainda, efeito suspensivo, para suspender a aplicação da decisão da Corte no Recurso Extraordinário, acerca da correção monetária nos débitos da Fazenda Pública, até que o Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acórdão daquele julgado.

Tendo feito tais ponderações, cabe analisar a irresignação do recorrente nestes autos. Em razões de agravo de instrumento, o Ente Estadual argui que o contador do juízo cumpriu corretamente o que foi determinado pelo juízo somente até o mês de fevereiro de 2015, pois a partir de março de 2015 passou a aplicar a correção monetária pelo IPCA-E, e que, no entanto, alega que o referido procedimento somente seria aplicado aos processos em fase de precatório.

Com relação aos juros de mora, afirma que o contador do juízo aplicou juros de 0,5% (meio por cento) “quando deveria ter observado que o percentual de 0,5% só deve ser aplicado quando a meta da taxa SELIC anual foi superior a 8,5% ao ano”.

Em razão da admissão dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810), aos quais foram excepcionalmente atribuídos efeito suspensivo, do qual se pretende obter a modulação dos efeitos do acordão paradigmático, os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em debates ocorridos na 27ª e 28ª Sessões Ordinárias, realizadas em 09 e 16 de outubro do ano de 2018, concluíram a análise de Questão de Ordem firmando que, tanto nos processos onde a temática alusiva aos juros e correção monetária figurem como questão acessória (consequência), bem como naqueles em que tais consectários integrem-se como questão principal no feito (único assunto), não haverá sobrestamento, devendo-se, então, determinar a aplicação dos julgados paradigmáticos RE nº 870.974/SE (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), ressalvando, contudo, a eventual e ulterior modulação que poderá ser implementada pelo STF, observada na fase de liquidação.

Incube destacar, porém, que em alguns feitos, defini julgamento em conformidade com essa orientação. No entanto, ao realizar a referida ressalva quanto a uma modulação temporal futura do Tema 810, da qual não é possível saber se será ou não deferida pelo Plenário do STF, é propiciar uma conjuntura de incertezas para as partes, e que em nada contribui para a celeridade e efetividade jurisdicional, corroborando para inúmeros pedidos de recálculo e execuções complementares relativas à diferença da aplicação do índice de correção da TR ou IPCA-e.

Outrossim, frisa-se que a matéria de juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício, não encontrando vedação no princípio da proibição da "
reformatio in pejus
". Neste sentido transcrevo na parte que interessa:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

(..)

6
. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.
Logo, não há falar em reformatio in pejus. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1422349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)

Diante de tais questões, e levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo (Tema 905), posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a servidor público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, em observância a condenação judicial no caso concreto, que se deu em 2012, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Com efeito, considerando que, nos termos do §2º do art. 524 do CPC/15, poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária, determino a remessa dos autos ao contador do Juízo para a confecção dos cálculos tomando por base os índices de juros e correção monetária como acima fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ, para aplicar ao caso os temas 810 (STF) e 905 (STJ), em consequência, determino a remessa dos autos ao contador do juízo para a confecção dos cálculos tomando por base os índices de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022